Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração, em que se requer que seja sanada a omissão apontada, opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno que considerou a Apelação Cível deserta, ante a intempestividade da juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há a omissão apontada pelo Embargante.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso em questão, verifica-se a omissão apontada, visto que o acórdão deixou de apreciar questão relevante compreendida nos fundamentos deduzidos pelo Embargante em seu recurso no que diz respeito à juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal e seu efetivo pagamento.
5. Nos termos do art. 1.007 do CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
6. No mais, de acordo com o art. 101, § 2o, do CPC, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
7. Embora o Embargante tenha realizado o pagamento da guia de recolhimento do preparo tempestivamente, juntou o comprovante de pagamento apenas depois do transcurso do prazo assinalado para recolhimento daquele.
8. O Recorrente não provou o pagamento do preparo a tempo e modo, razão pela qual não há violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LIV e LV, da CF).
9. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo e tese.
10. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada.
Tese de julgamento: “Considera-se que o recolhimento do preparo é intempestivo se o Recorrente realizou o pagamento da guia de recolhimento do preparo tempestivamente, mas apenas juntou aos autos o comprovante de pagamento depois do transcurso do prazo assinalado para recolhimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 101, 1.007, 1.022. 1.025 do Código de Processo Civil.